Tribunal: TJMT
Processo: 1007190-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007190-73.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO TAVARES FREITAS - CPF: 569.577.691-00 (RECORRENTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007190-73.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa S/A

Recorrida(s):

Marcio Tavares Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FUNDADA NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA. FATURA QUESTIONADA DEVIDA. REVISÃO INDEVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, a causa em que se discute o recebimento de fatura acima da média de consumo, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

Se o consumo reclamado pelo consumidor não foi emitido em dissonância com os demais meses anteriores e posteriores a reclamação, não configura falha na prestação do serviço e não dá ensejo à revisão das faturas, tampouco indenização por dano moral.

Se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
DISPOSITIVO

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o. da Lei 9.099/95 c/c art. 487 inciso I, do Código de Processo Civil,
opino pela PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, e torno definitiva a antecipação de tutela deferida, tão somente com relação ao débito objeto da lide,
para:

1 – DETERMINAR
que a reclamada restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de no 6/867815-3, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e abstenha-se de incluir o nome da parte reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência;

2 - DETERMINAR
que a empresa reclamada efetue a revisão da fatura do mês de julho de 2020, para cobrar tão somente a média dos últimos 12 (doze) meses de consumo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inexigibilidade dos débitos;

3 - CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

de indenização por danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
12%
(doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema PJE”;

4 - JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Colendos Pares;

No presente caso, a meu ver, as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa e, sem necessidade da realização de perícia técnica, sendo o Juizado Especial competente para processar e julgar a demanda, conforme ocorre em processos análogos, onde se discute a ocorrência de cobrança de energia elétrica em que o consumidor não concorda com a fatura.

Deste modo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Autor, titular da UC 6/867815-3, alega, em síntese, que houve um aumento no valor médio cobrado na fatura de energia elétrica referente ao mês de julho/2020, no valor de R$ 412,05 (431 kWh), vencido em 16/08/2020, e que, diante do não pagamento da referida fatura, teve o fornecimento do serviço de energia elétrica suspenso em 29/03/2021.

Em contrapartida, a empresa Reclamada, ora Recorrente, sustenta que a fatura questionada decorreu de seu efetivo consumo, que foi aferido de acordo com a respectiva leitura no equipamento de medição lá existente. Aduz que o consumo contestado é compatível com a carga instalada no imóvel e não destoa de faturamentos registrados.

Pois bem. Em que pese o Recorrido alegar que recebeu fatura acima de sua média de consumo, verifico que o consumo registrado no período impugnado (07/2020 - 431 kWh) é similar aos consumos apontados tanto nos meses anteriores como posteriores, conforme abaixo se vê:

Conforme se verifica no histórico acima, o consumo impugnado nestes autos é similar aos consumos apontados tanto nos meses anteriores (03/2020 – 362 kWh) como em meses posteriores (10/2020 – 431kWh). Ressalta-se ainda que o consumo registrado em 11/2020 – 476 kWh é maior ao discutido nestes autos.

Desta forma, se o consumo registrado no período impugnado nestes autos é similar ao consumo registrado nos mesmos meses de anos anteriores, sendo ínfima a diferença na média apurada em comparação com tais períodos, tendo inclusivo já registrado consumo maior ao discutido, motivo pelo qual, a fatura objeto desta lide é devida, por estar dentro da média de consumo do autor.

Portanto, se não restou configurada falha na prestação do serviço, é indevida à revisão da fatura.

Com relação ao dano moral, entendo que este inocorreu, em razão de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica da UC foi em decorrência do inadimplemento de fatura que foi considerada devida, fato que configura exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022